Tribunal: TJBA
Processo: 8034116-70.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8034116-70.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: ISAQUE SOUZA TORRES e outros

Advogado(s)
:
ROSANIA MARIA DOS SANTOS

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. AUSÊNCIA DE DESÍDIA JUDICIAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente preso preventivamente nos autos de ação penal por suposta prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos II, III e IV, do Código Penal), no qual se alega constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na formação da culpa, ausência de fundamentação contemporânea da custódia cautelar e possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas, em razão de condições pessoais favoráveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 3 questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa; (ii) estabelecer se a decisão que decretou e manteve a custódia cautelar apresenta fundamentação contemporânea e idônea; (iii) determinar se as condições pessoais favoráveis do paciente autorizam a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A aferição do excesso de prazo na formação da culpa não se submete a critério puramente aritmético, devendo observar o princípio da razoabilidade, as particularidades do caso concreto, a complexidade da causa e a atuação das partes e do Poder Judiciário.

4.
O processo de origem apura homicídio qualificado com pluralidade de réus, circunstância que revela maior complexidade procedimental e justifica maior elasticidade na análise da duração da persecução penal.

5.
A marcha processual não evidencia paralisação injustificada ou desídia estatal, pois a demora inicial decorre, em parte, da inércia do advogado inicialmente constituído, que deixou de apresentar resposta à acusação, exigindo posterior nomeação da Defensoria Pública.

6.
A instrução criminal foi regularmente impulsionada após a regularização da defesa técnica, com designação e realização de audiência de instrução, além de agendamento de audiência de continuação, afastando a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo.

7.
A prisão preventiva encontra fundamento válido na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta imputada, marcada por extrema violência, com múltiplos golpes de arma branca e agressões físicas praticadas contra vítima já desacordada, circunstâncias que evidenciam periculosidade acentuada.

8.
A necessidade de assegurar a aplicação da lei penal resta demonstrada pela fuga dos acusados do distrito da culpa logo após o delito, com posterior captura em outra comarca, circunstância apta a justificar a manutenção da custódia cautelar.

9.
A contemporaneidade da prisão preventiva decorre da permanência atual dos fundamentos cautelares, não se limitando à proximidade temporal entre o fato delituoso e o decreto prisional.

10.
Condições pessoais favoráveis, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e atividade laboral, não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

11.
Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes diante da gravidade concreta da conduta e do risco de evasão, não sendo aptas a resguardar adequadamente a ordem pública e a aplicação da lei penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. O excesso de prazo na formação da culpa deve ser aferido à luz do princípio da razoabilidade, consideradas as peculiaridades do caso concreto, e não por mera contagem aritmética.

2. A fuga do distrito da culpa constitui fundamento idôneo para a prisão preventiva, por evidenciar risco à aplicação da lei penal e reforçar a contemporaneidade da medida cautelar.

3. A gravidade concreta do
modus operandi
pode justificar a custódia cautelar para garantia da ordem pública.

4. Condições pessoais favoráveis não impedem a manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.

5. Medidas cautelares diversas são incabíveis quando insuficientes para neutralizar os riscos processuais identificados.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, inciso LXXVIII; CPP, arts. 312 e 319; CP, art. 121, § 2º, incisos II, III e IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC nº 956604/BA, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18.02.2025, DJe 24.02.2025; STJ, AgRg no HC nº 853440/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 15.04.2024, DJe 18.04.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
H
abeas
C
orpus n.º
8034116-70.2026.8.05.0000
,
tendo como impetrante
ROSÂNIA MARIA DOS SANTOS
(OAB/BA
43.174
), e
m favor
do Paciente
ISAQUE SOUZA TORRES
,
e
apontando como Autoridade coatora o
JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma
Julgadora
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em
CONHECER

e

DENEGAR A PRESENTE ORDEM
, mantendo-se a prisão preventiva d
o
Paciente
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 16 de junho de 2026.

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

PRESIDENTE/RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS04